Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – PAGAMENTO DE QUANTIA A PESSOA DIVERSA DA REQUERIDA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que o autor afirma ter celebrado contrato de prestação de serviço com a ré e cujo objeto seria a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo preço total de R$ 2.380,00, tendo pagado R$ 1.500,00 à vista e 4 parcelas de R$ 220,00. Afirma, ainda, que “realizou todas as etapas até chegar à parte da prova escrita”, para a realização da qual pagou R$ 180,00, mas foi reprovado. Efetuou novo pagamento daquele valor e refez o teste, sendo novamente reprovado. Por fim, pagou pela terceira vez R$ 180,00, desta feita à pessoa de nome Alberto Eustáquio Aragão da Silva (que se dizia funcionário da ré). Contudo, não houve nova remarcação da prova, tampouco o autor consegue contatar o Sr. Eustáquio para reaver o dinheiro. Nesse passo, pretende a condenação da ré na obrigação de remarcar nova prova escrita ou a devolução de R$ 180,00, bem como reparação por danos morais.
3. A ré apresentou contestação onde, no mérito, afirma que o Sr. Alberto Eustáquio Aragão da Silva não é preposto seu e que tal fato é do conhecimento do autor, de modo que a ré não recebeu os R$ 2.380,00 pagos, mas tão somente R$ 180,00 pela realização de uma das provas escritas; que os serviços contratados e prestados pela ré foram apenas 9 aulas teóricas, pelo valor de R$ 350,00, e não pagos pelo autor, o que fundamentou o pedido contraposto para pagamento do mesmo valor.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto. Senão, vejamos.
5. No recurso inominado interposto o recorrente ressalta que a improcedência dos pedidos iniciais se deu com base na falta de prova dos pagamentos citados na petição inicial. Diz também que, atendendo à determinação dada na sessão de conciliação (ID Num. 52292601 - Pág. 1), o autor teria enviado via “e-mail” os documentos a fim de comprovar suas alegações, contudo, por erro deste Tribunal, tal juntada se deu a destempo, apenas em 28/08/2023 (ID Num. 52292711 - Pág. 1 a ID Num. 52292717 - Pág. 1), após a prolação da sentença. Desse modo, pretende o reconhecimento deste fato com a anulação da sentença, sendo outra dada em seu lugar reconhecendo-se a procedência dos pedidos.
6. Analisando os autos, se conclui que a razão não acompanha o recorrente. De fato, na sessão de conciliação (ID Num. 52292601 - Pág. 1) o recorrente foi intimado a juntar toda a documentação em 2 dias úteis. De outro lado, vê-se que o suposto e-mail por ele enviado em cumprimento àquela determinação (ID Num. 52292723 - Pág. 1) foi encaminhado a endereço eletrônico diverso do correto. Enviou-se para peticionarinojuizado@tjdft.jus.br, quando o correto seria peticionarnojuizado@tjdft.jus.br[1]. Assim, em tendo havido erro, este, na verdade, partiu do autor que não observou o endereço eletrônico certo para envio dos documentos a serem juntados aos autos.
7. Nesse cenário, com base no que dos autos consta não há como acolher os pedidos do autor, uma vez que não se desincumbiu, ainda que minimamente, da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, pois inexiste evidência da relação da requerida com o Sr. Alberto Eustáquio Aragão da Silva, que teria recebido o valor de R$ 180,00 cujo reembolso ora se pretende. Do mesmo modo, e pelo mesmo fundamento, incabível a condenação da ré na obrigação de fazer pretendida. De outro giro, incontroversa a prestação do serviço de aulas teóricas pela ré ao autor, pois mesmo afirmado pelo requerente. No documento de ID Num. 52292590 - Pág. 1 há, inclusive, o número do “Certificado de Conclusão - Aulas Teóricas: 0113DF007807015”, o que leva à conclusão inescapável de que por tais serviços a ré merece ser remunerada, conforme bem assentou a magistrada de origem ao dar provimento ao pedido contraposto.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/distribuicao-e-atendimento/outras-informacoes/unidades-de-atendimento-remoto